Tribunal: TJDFT
Processo: 0725929-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU.
1. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme dispõe o artigo 256, do Código de Processo Civil/2015.
2. Diante da dificuldade da citação por edital representar efetiva ciência do réu quanto à demanda proposta, a medida pretendida deve ser deferida em caráter excepcional, quando realizadas consultas suficientes para localização do endereço da parte contrária.
3. Recurso conhecido e desprovido.